Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001526-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), E. M. B. BOURSCHEID & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.275.992/0001-37 (AGRAVANTE), JONILTO ALVES DOS REIS - CPF: 811.881.881-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID - CPF: 714.048.301-97 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DECISÃO DETERMINANDO A JUNTADA DO TITULO ORIGINAL – OPORTUNIZADA À PARTE – DESCUMPRIMENTO – CONCESSÃO DE NOVO PRAZO – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Após verificada a irregularidade pelo magistrado da ausência de documento imprescindível para o trâmite do processo de execução, e tendo deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, impõe-se análise dos efeitos do descumprimento da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001526-70.2021.8.11
.0000 – Tangará da Serra

Agravantes:
E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. e outros

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda., Jonilto Alves dos Reis e Elisangela Maria Boone Bourscheid
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos embargos à execução oposto contra o agravado,
prorrogou o prazo de 15 (quinze) dias para o Banco apresentar a via original da cédula bancária ou justificar a sua não apresentação, sob pena de reconhecimento da preliminar de inépcia e consequente extinção da execução.

Aduzem os agravantes, em suma, que o magistrado já havia determinado a apresentação da cédula original do título de crédito em 09.10.2020, quedando inerte a parte, motivo que ensejou o pedido de extinção do feito pelos embargantes.

Afirmaram que o magistrado não poderia ter concedido novo prazo para o embargado, pois viola a norma processual prevista nos arts. 320 e 321 do CPC, uma vez que se trata de prazo regulamentar, ocorrendo o fenômeno da preclusão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 75238977).

As informações foram prestadas (id. 75890961), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 78378497), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1001526-70.2021.8.11
.0000 – Tangará da Serra

Agravantes:
E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda. e outros

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
E. M. B. Bourscheid & Cia Ltda., Jonilto Alves dos Reis e Elisangela Maria Boone Bourscheid
, visando o recebimento de R$322.819,95 (trezentos e vinte dois mil oitocentos e dezenove reais e noventa cinco centavos), representado pela Cédula de Crédito Comercial n. 40/05240-0, celebrada em 03 de setembro de 2015.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, arguindo a preliminar de inépcia da inicial, por falta do contrato original. No mérito, sustentou a aplicabilidade do CDC, a possibilidade de revisão do contrato pelo Poder Judiciário, a ilegalidade da cobrança de capitalização mensal dos juros, a descaracterização da moa pela exigência dos encargos ilegais e abusivos.

O Banco apresentou a impugnação aos embargos à execução, asseverando sobre o reconhecimento da dívida pelos embargantes, ausência de planilha do valor incontroverso, inobservância do art. 917, § 4o, inciso III do CPC. Aduziu sobre a inépcia da inicial, diante da ausência de depósito dos valores incontroversos. Asseverou sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como pela desnecessidade de apresentação do contrato original. Da não caracterização de excesso de execução e dos cálculos apresentados pelo embargante.

Durante o trâmite processual, o magistrado proferiu a seguinte decisão: “
Considerando a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula bancária ou a justificativa quanto a não apresentação, concedo ao banco embargado o prazo improrrogável de 15 dias para envio do documento ou apresentar justificativa, sob pena de reconhecimento da preliminar de inépcia e a consequente extinção da execução.
”

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que o magistrado já havia determinado a apresentação da cédula original do título de crédito em outra ocasião, e que o Banco quedou-se inerte.

Aduzem que não poderia ter sido oportunizado ao embargado novo prazo, pois viola a norma processual prevista nos arts. 320 e 321 do CPC, ocorrendo o fenômeno da preclusão pelo descumprimento.

Pois bem. Tenho que a razão acompanha os recorrentes.

No caso dos autos, a execução refere-se à cédula de crédito comercial no. 40/05240-0, e como título de crédito possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e passível de circulação por endosso.

O Código de Processo Civil prevê que ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial (art. 798, I, do CPC).

Entretanto, se o juiz verificar que há nulidade sanável na petição inicial da execução, deve conceder à parte prazo para emendá-la, nos termos do art. 801,
verbis
:

Art. 801 – Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente corrija, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Para melhor análise e compreensão dos atos processuais, e conforme consta no sítio deste eg. Tribunal transcrevo as decisões do magistrado determinando ao Banco a apresentação do título original da cédula de crédito comercial, vejamos:

“Dia 05.06.2020

De outro lado, no que tange a preliminar de inépcia apresentada pelos embargantes dada a ausência da cédula original nos autos da execução, tenho que em que pese assista razão aos requerentes acerca da imprescindibilidade da via original do título executivo, conforme entendimento deste TJMT e pacífica orientação jurisprudencial do STJ inviável a extinção da execução pela falta da cédula, visto que tal ausência configura mera irregularidade podendo ser sanável em qualquer tempo.

(...)

Assim, sendo perfeitamente possível suprir a falta do documento que embasa a execução principal, inviável o acolhimento da preliminar de inépcia sem que seja oportunizada e emenda à instituição financeira para apresentação do documento ou a justificativa de eventual impossibilidade.

Assim, intime-se a instituição financeira embargada para que apresente nos autos a via original da cédula bancária ou justifique a impossibilidade, fixando o prazo de 15 dias para resposta.

Com a apresentação do documento ou justificativa, intimem-se os embargantes para manifestação no mesmo prazo
”
.
(Sublinhei)

“
Dia 06.10.2020

Intime-se a instituição financeira embargada para que apresente nos autos a via original da cédula bancária ou justifique a impossibilidade, fixando o prazo de 15 dias para resposta.

Com a apresentação do documento ou justificativa, intimem-se os embargantes para manifestação no mesmo prazo.

Após, retornem os autos conclusos
”
.

“Dia 05.12.2020

Vistos.
Considerando a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula bancária ou a justificativa quanto a não apresentação, concedo ao banco embargado o prazo improrrogável de 15 dias para envio do documento ou apresentar justificativa, sob pena de reconhecimento da preliminar de inépcia e a consequente extinção da execução.

Cumpra-se
”
.

Resta evidente que o magistrado ao determinar que o Banco apresentasse o original do título de executivo extrajudicial na decisão proferida no dia 05.06.2020, já estava emendando a petição inicial da execução.

Sendo intimado o promovente da execução, o Banco não exibiu o original do título, tampouco apresentou justificativa plausível para tanto, após a concessão de previa oportunidade de emenda, conforme podemos verificar pela quantidade de determinações realizadas pelo magistrado acima transcritas.

Ocorre que, tendo sido determinada a emenda da peça de início (art. 801 do CPC) e o agravado não corrige a deficiência, não pode o magistrado tentar sanar vício concedendo vários prazos processuais até que a parte queira cumprir a decisão a seu bel prazer, sem apresentação de qualquer justificativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei no 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe.
Precedentes.

3. Recurso especial desprovido
”
.
(REsp 1277394/SC, 4a Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 16.02.2016 - negritei)

Desse modo, deve ser reformada a decisão que concedeu novamente o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do título original da cédula de crédito comercial ou apresentação de justificativa ao agravado, devendo o magistrado
a quo
apreciar os efeitos do descumprimento da determinação judicial que já havia oportunizado a emenda da inicial da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021